Tribunal: TJSP
Processo: 1027689-30.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
res - Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.
(TJSP; Apelação Cível 1027689-30.2022.8.26.0196; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação – Pretensão de empréstimo consignado e não de utilização de crédito rotativo de cartão de crédito – Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento e forma da evolução do débito – Faturas que registram saque inicial e saques complementares - Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS 28/2008 – Vício de vontade não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.